Tribunal: TJPA
Processo: 0805064-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805064-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS PARDAUIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGOS
155, §6º
E
288,
C
/
C

ART.
62,
I
NA FORMA DO ART. 69,
TODOS DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA.
EXCLUDENTE DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.

ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA DESDE O ANO DE 2018.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA PARTE, DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O exame da tese de negativa de autoria sustentada,
bem como de exclusão de circunstância agravante,
resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

2.
Descabe falar
em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada
resta suficientemente fundamentada,
tanto na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente ao meio social; como na
necessidade de
ser
resguarda
da
a
futura
aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime pelo qual
venha a ser, supostamente,
condenado, considerando sua condição de foragido da justiça
até os dias atuais.

3
. A
alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula nº 08
deste Egrégio Tribunal.

4
. Ordem
parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte
da
ordem impetrada

e, nesta, em
deneg
á-la
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 07 de julho e encerrada às 14h do dia 09 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexandre
dos Santos Pardauil,
em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0004788-33.2018.8.14.0011, na qual o paciente figura como denunciado pela prática dos tipos penais insertos nos artigos 155, §6º (furto de semovente) e 288 (associação criminosa), c/c art. 62, inciso I (
promover, ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes)
, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta a defesa, em síntese, a tese de negativa de autoria, de vez que não comprovada a participação do paciente nos crimes que lhes são imputados; e, tampouco, a configuração da agravante disposta no inciso I, do art. 62, do Códex Penal.

Aduz, por outro lado, não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, já que é primário, exerce profissão lícita de pescador e possui residência fixa, motivo pelo qual faz-se cabível, à hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que o paciente, mesmo sendo considerado foragido e revel, sempre respeitou as fases processuais, tendo apresentado resposta escrita e arrolado testemunhas, o que demonstra que não atrapalhou o andamento da instrução criminal.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de haja
“imediata revogação da prisão preventiva do paciente nos termos do artigo 316 CPP ou a substituição por medida cautelar diversa da prisão preventiva nos termos do artigo 319 do CPP, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA ou a expedição de SALVO CONDUTO, com base nos artigo 660 §2º do Código de Processo Penal (...).”
Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em virtude do afastamento desta Relatora de suas atividades judicantes, por motivo de licença-saúde, em decisão interlocutória de ID 3159463, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Nunes indeferiu a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de ALEXANDRE DOS SANTOS PARDAUIL e outros, já qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §6º e art. 288, ambos do CP. Dados extraídos do processo e de decisões anteriores, informam, que o paciente supostamente atuava junto com comparsas na subtração de semovente na região, TENDO SIDO ENCONTRADO NA PROPRIEDADE DELE e adjacências, o produto da subtração. Tal fato, da existência de semoventes nas adjacências e dentro da propriedade dos acusados, foram ventilados, inclusive, pelo advogado de defesa no HC, embora utilizando o argumento de que o gado pode ter voluntariamente adentrado a propriedade dada a fragilidade da cerca. Essa última justificativa é graciosa, eis que o ora paciente é conhecido pela comunidade como ladrão de gado no município de Santa Cruz do Arari. A
prisão preventiva foi deferida em 17 de setembro de 2018 e ainda mantida (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DOC: 20180379246488),

sendo que a mesma ainda não foi cumprida, pois o paciente encontra-se em local incerto e não sabido.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, os crimes previstos nos artigos 155, §6º e art. 288, ambos do CP, denotam uma expertise que inclui às vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, colocados em liberdade ou mesmo prover meios para que um
acusado se coloque na condição de foragido, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito. Ademais, o processo encontra-se na fase de instrução e o paciente desse HC encontra-se foragido, situação que ensejou outra causalidade a fundamentar a manutenção do decreto de prisão preventiva,
além dos já existentes (decisão interlocutória - doc: 20180379246488 e da fundamentação balizada na conveniência da instrução criminal, prevista no artigo 312 do CPP), situações ainda existentes no atual momento.
A elas se soma a garantia da aplicação da lei penal. Tal fato, de ser o réu foragido, representa riscos à instrução processual e à aplicação da lei penal em caso de condenação, além de todas as outras causas ensejadoras da decretação da preventiva
. Explico: Não compete a esse juízo adentrar o conatus do agente que se coloca na condição de foragido. O que se depreende da análise fática da situação, é que alguém que se afasta, evadindo-se, para não ser recolhido preventivamente, em face de um decreto cautelar legal e hígido, não pretende, aparentemente, contribuir com a instrução processual. Ademais, para não responder e contribuir com a instrução de um processo, coloca-se em situação contrária a conveniência da instrução processual e da futura aplicação da lei penal em caso de condenação, como se colocou contrariamente a aplicação da lei processual, já na fase de instrução processual. Isso ainda na fase de instrução. A finalidade das instituições de justiça, visa não buscar uma condenação a qualquer custo, porque não é essa a finalidade de um processo criminal, mas sim concretizar a justiça, que pode ser, inclusive, ao final da instrução, materializada em um decreto absolutório. Para tal mister, todos devem contribuir, inclusive o réu.
Se o réu respondendo processo se colocou como foragido, depreende-se que é possível e factível que, em face da possibilidade desse suposto autor do delito vier a ser condenado, irá se evadir novamente, como faz agora, para evitar a aplicação da lei penal. Frise-se que a evasão do denunciado que se colocou como foragido, aparentemente denota da parte do paciente o desejo de apenas comparecer se estiver em liberdade
, mesmo que ao arrepio das causas fáticas e ainda existentes e que ensejaram a decretação da prisão e as quais o réu ao foragir, acrescentou outras causas a fundamentarem a manutenção do decreto preventivo.
Destaca-se que a situação de risco à aplicação da lei penal não é afastada pelo simples fato do réu ter residência fixa, etc.
Impende destacar que na prática hodierna, o poder econômico de réus praticantes de crime contra o patrimônio, pode ser acessado estando o réu em liberdade. Somas e valores podem ser levantados para uma possível evasão em caso de condenação, atos esses com reflexos na aplicação da lei penal. O crime de furto dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelo efeito que tal ilícito projeta no meio social. Cito que no contexto geográfico regional, Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari, cidades sob essa jurisdição, são pequenos municípios de parcos recursos e tem sido surpreendidos com o
s
furtos e roubos disseminados na sede e demais localidades dos municípios, fato que vem trazendo insegurança à população. Vale ressaltar que a defesa alega ou ventila que o gado pode ter voluntariamente adentrado a propriedade (do paciente) dada a fragilidade da cerca, não se coaduna com a fama que o acusado tem na comunidade local de Santa Cruz do Arari, vez que o mesmo é tido como contumaz ladrão de gado, informações provenientes de criadores de gado, vaqueiros, seguranças de fazendas e policiais. Por derradeiro faz-se necessário frisar a defesa do paciente, que a prisão preventiva possui requisitos específicos para a decretação dela e que esses motivam a manutenção da prisão, enquanto persistirem. Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, teve mantido o decreto de prisão preventiva.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por furto, sendo, portanto, primário e por esses processos: 0001682-52.2013.8.14.1979; 0000422-37.2013.8.14.1979; 0001184-43.2019.8.14.1979 (inquérito). Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do animus, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi deferida em 17 de setembro de 2018 (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DOC: 20180379246488) e ainda mantida. Ressalte que o ora paciente é FORAGIDO.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase de audiência de instrução e julgamento, sendo realizada em continuidade. (...)"

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

O processo fora redistribuído a esta Relatora por prevenção, em face do julgamento anterior do
Habeas Corpus
de n.º 0809504-06.2018.8.14.0000, oriundo da mesma Ação Penal do
mandamus
em epígrafe.

É o relatório.

VOTO

Urge mencionar, desde já, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, ao argumento de não haver provas acerca da participação do paciente na empreitada criminosa, bem como acerca da incidência da agravante insculpida no art. 62, inciso I, da Lei Substantiva Penal, restam absolutamente inviáveis na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

Dessarte, é sabido que na via estreita do
writ
não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, pois não preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPPB, noto que não assiste razão ao impetrante.
Na hipótese retratada, observa-se
a medida segregacionista fora imposta ao paciente em 17/11/2018, a bem da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal,
ressaltando
o Juízo impetrado
em sua decisão,
in litteris
:

“
(...) através da análise dos elementos trazidos aos autos, que existem, de forma clara e evidente os pressupostos e requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos Representados. Em condições tais que a paz e a tranquilidade social estão ameaçadas, pois, o comportamento dos Representados está divorciado do modus vivendi da sociedade local, caso em liberdade poderão voltar a praticar o delito. A prova do crime e os indícios suficientes da autoria estão claramente evidenciados através dos termos de declarações das testemunhas, que afirmam que os Representados são os donos da propriedade na qual foram encontrados os animais. Está clara a conduta delituosa dos acusados, que utilizam-se da situação de vulnerabilidade local, incita o desdobramento de outros crimes (furto, roubo, latrocínio, homicídio)

em Santa Cruz do Arari, um pequeno Município, amplamente conhecido pelas práticas como as dos aqui Representados, e que segundo consta no Relatório, são os maiores criminosos que estão soltos, pois a criminalidade de modo geral tem sido fortemente combatida pela atuação integrada do Poder judiciário, Ministério Público e Policias Civil e Militar de Cachoeira do Arari e do Termo de Santa Cruz do Arari. Sendo assim, não há outra medida eficaz que não seja a prisão preventiva dos representados a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e também os meios assecuratórios da aplicação da lei penal, haja vista que além do representado ter demonstrado que ficando em liberdade é um perigo concreto a sociedade, diante da personalidade perversa apresentada, também representa uma ameaça à segurança das testemunhas. Somado a esses fatos, não pode ser construído um clima de impunidade, o que depõe negativamente a imagem do poder Judiciário junto a sociedade. Por sua vez, satisfeito os pressupostos necessários, conforme já demonstrado acima, a legislação processual penal admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).”

Ressalte-se, todavia, que, a
té os dias atuais, a referida decisão não fora cumprida, haja vista que o paciente ainda ostenta a condição de foragido da justiça.

Em decisão datada de 16/09/2019 – mantida em sede de Pedido de Reconsideração em 19/09/2019 -, o Magistrado primevo manteve a custódia preventiva do réu, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
Ao se analisar detidamente os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na prisão preventiva dos denunciados, pelo contrário, a garantia da ordem pública revela a necessidade da medida, vez que o delito imputado gera uma sensação de insegurança na sociedade e descrédito na justiça. Ademais, os denunciados respondem por outros processos criminais, sendo imperioso, deste modo, resguardar a ordem pública.

Não se pode olvidar também que os denunciados já se evadiram do estabelecimento prisional, motivo pelo qual deve ser mantida a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal
.

Assim, resta demonstrada
a periculosidade social dos denunciados e revela-se a necessidade de manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou à prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam.

Ademais, a revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a verificação de fato novo que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo.” (grifei)

Dessarte, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, observa-se que a decisão vergastada enfatiza a
necessidade de garantia
à ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente,
evidenciada pela
reiteração de condutas ilícitas
, a indicar ousadia e desapego
à
s normas da sociedade, a qual vem sofrendo com as reiteradas ocorrências de crimes dessa natureza, que é, um dos maiores problemas enfrentados pela população de Santa Cruz do Arari,
como bem
destac
a
o Magistrado de 1º Grau.

Registre-se que o réu, embora tecnicamente primário, responde a outros processos criminais. Na Ação Penal de n.º
0001682-52.2013.8.14.1979

é acusado, inclusive, da prática de crimes similares aos aqui tratados, quais sejam:
Art. 155, §4º, IV e art. 288, caput;
além do delito previsto no
art. 180, §1º, todos do CPB.

Outrossim, destaca o Magistrado singular a proeminente necessidade de ser garantida a
futura aplicação da lei penal
, considerando a condição do réu de foragido da justiça,
já que, até a atualidade, permanece em lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual, teve declarada sua revelia nos autos ação penal originária.

Assim, a pris
ão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime pelo qual
venha, se for o caso, a ser condenado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido caracteriza é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva. Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 7.
É assente a orientação jurisprudencial no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). (...) (STJ, AgRg no RHC 119.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3.
No caso, ao negar o direito de apelar da sentença condenatória em liberdade, o Juízo singular expôs que o ora recorrente empreendeu fuga após interrogado pela autoridade policial, permanecendo foragido até o momento, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

4. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 120.127/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei)

Diante desse quadro, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, na aplicação da lei penal.

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, tenho que tenho
a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto,
conheço em parte
da ordem impetrada, e nesta, a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2020